Tribunal: TJMT
Processo: 0004663-44.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004663-44.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELMA ALBERTINA DE SOUZA - CPF: 458.226.201-59 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JHEKSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 024.229.361-13 (APELANTE), JORGE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 022.755.071-40 (APELANTE), PRAIANE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 021.469.801-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MENOR INDEVIDAMENTE ENCARCERADO EM UNIDADE PRISIONAL – MORTE DE EX-DETENTO LOGO APÓS SOLTURA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – OMISSÃO ESPECÍFICA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DANOS MATERIAIS – PENSAL MENSAL DEVIDA – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – PRECEDENTES DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Entendimento sufragado Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, de uma obrigação legal específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário 841526/RS, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592).

2. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

3. Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensão mensal, uma vez que a dependência econômica é presumida. Precedentes do STJ.

4. Pensão mensal
equivalente a 2/3 do salário mínimo desde a data da morte do filho até a data em o mesmo completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até o falecimento do beneficiário.
Precedentes do STJ.

5. Considerando o resultado alcançado, o ônus sucumbencial deve ser invertido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELMA ALBERTINA DE SOUZA
em face de sentença que, nos autos
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, que dizem respeito à indenização em razão da morte ex-detento, logo após o cumprimento do alvará de soltura.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, devolvendo toda a matéria fático-jurídica, na intenção de ver reformada a sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão de reconhecimento da responsabilidade civil por omissão do Estado pela morte de seu filho, que, ao ser posto em liberdade, foi assassinado durante o trajeto da penitenciária Major Eldo de Sá (Mata Grande) até a cidade de Rondonópolis.

Tempestividade certificado no id n. 3042151

Contrarrazões no id. 3042152, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

no id n. 3174794, manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Aportada aos autos notícia do óbito da recorrente, regularizou-se o polo ativo, a habilitar os herdeiros JEKSON OLIVEIRA DE SOUZA, FRAIANE OLIVEIRA DE SOUZA E JORGE OLIVEIRA DE SOUZA para figurarem como apelantes, bem assim como se retificou a representação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Colacionam-se trechos da sentença apelada:

“TELMA ALBERTINA DE SOUZA ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que o menor Cleiton Oliveira de Souza foi preso e encaminhado pela polícia civil ao presídio Major Eldo de Sá, Mata Grande, na data de 15/2/2013, onde permaneceu até 5/3/2013, quando foi solto, em cumprimento ao alvará expedido.

Relatou que o oficial de justiça cumpriu o mandado às 20h00min de 5/3/2013 e o
menor
foi posto em liberdade às 22h00min do mesmo dia, mas durante o trajeto da penitenciária até a cidade, Cleiton foi executado com um tiro na cabeça
.

Afirma que, segundo consta no inquérito policial, quando apreendido,
Cleiton Oliveira de Souza não portava documentos pessoais e afirmou ser maior de idade, o que foi considerado como verdade pela autoridade policial, a qual deixou de verificar nos sistemas de consulta a autenticidade da informação, violando, assim, os procedimentos para apreensão de menor, esculpidos na Lei 8.069/1990
.

Sustenta que o menor deveria ser entregue aos responsáveis, em atendimento ao preceito legal, mas ao invés disso,
foi liberado mediante alvará de soltura, colocando-o em condições de vulnerabilidade para ocorrência do resultado
.

Ao final, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e dano material, a título de pensão mensal, no importe de dois salários mínimos, até a data em que o filho da autora alcançaria a idade de 25 (vinte e cinco) anos (fls. 5/14).

Citado, o Estado de Mato Grosso alegou, em síntese,
ausência de nexo de causalidade
,
haja vista que a morte da vítima se perpetrou por atos exclusivos de terceiro, sem qualquer participação dos agentes públicos, os quais eram alheios ao fato, em nada se relacionando com o dever estatal
. Sustentou que o menor foi preso por
tentativa de homicídio
, sendo certo que a autora, na qualidade de mãe, não se dignou em comparecer frente às autoridades competentes para desmentir seu filho sobre a idade informada por ele no interrogatório do auto de flagrante, bem como comprovar, por meio de documentos, a idade real de Cleiton. Disse, ainda, que
não ficou comprovada a dependência financeira da mãe em relação ao filho, o que impede a indenização por danos materiais
. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial (fls. 79/83).
A autora impugnou a contestação, refutando os argumentos da defesa e ratificando os termos da inicial (fls. 85/87).

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, ambas informaram que não desejam produzir provas além das existentes nos autos (fls. 92 e 93).

Em cumprimento ao despacho de fls. 94, a parte autora juntou certidão de nascimento de Cleiton Oliveira de Souza, para fins de comprovar a idade correta de seu filho (fls. 96).

É o relatório.

Decido.
A autora pleiteia indenização por dano moral e material, atribuindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pela morte de seu filho, na medida em que manteve o menor preso em estabelecimento prisional irregular (penitenciária Mata Grande) e depois o liberou, em horário noturno e sem oferecer qualquer proteção, vindo este a ser assassinado por terceiro no trajeto da penitenciária até a cidade.

É cediço que nas ações em que se pretende indenização por prejuízo envolvendo pessoa jurídica de direito público ou seus agentes, em se tratando de ato comissivo, deve ser observada, em linhas gerais, a teoria da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

(...)
A responsabilidade objetiva não obriga o poder público a indenizar todo e qualquer caso, porém dispensa a vítima da prova de culpa do agente da administração. Assim sendo, à parte autora compete apenas demonstrar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, enquanto que ao réu, cumpre demonstrar as alegações de que houve culpa da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

No caso, analisando o conjunto probatório carreado aos autos, observo presente uma das causas excludentes da responsabilidade estatal evidenciada na culpa da vítima, devidamente comprovada no processo criminal instaurado para a apuração dos fatos.

Com efeito, conforme se extrai da cópia do auto de prisão em flagrante,
Cleiton Oliveira de Souza foi preso em flagrante na data de 15/02/2013, por ter praticado o crime de tentativa de homicídio
(artigo 121 c/c artigo 14, II, do Código Penal) (fls. 25).

Segundo depoimento prestado na Delegacia por Cleiton Oliveira de Souza,
este trafegava em uma motocicleta pelo anel viário em companhia de sua mãe, quando foi fechado por uma carreta
.
O autuado disse que alcançou o motorista da carreta, sacou uma arma de fogo de sua propriedade, calibre 32, e disparou três vezes em direção ao motorista, vindo a atingir a este último e sua esposa que também se encontrava no interior do veículo
. Afirmou que a intenção era realmente de acertar o condutor da carreta, mas que não tinha conhecimento de que tinha outra pessoa na cabine (fls. 33/35).

O autuado foi conduzido à delegacia sem qualquer documento de identificação e, antes do interrogatório, ao ser questionado sobre sua qualificação, afirmou ter nascido em 5 de outubro de 1994, contanto com 18 (dezoito) anos de idade, conforme Termo de Qualificação assinado por Cleiton às fls. 33/35.

Ocorre que, conforme declarações consignadas na certidão de óbito e na certidão de nascimento (fls. 96-v), Cleiton Oliveira de Souza nasceu em 5/10/1996, contando, portanto, com 17 (dezessete) anos de idade na data em que foi preso (15/2/2013).

Como se vê, o próprio autuado foi responsável pela sua prisão e por ter sido encaminhado para uma unidade penitenciária ao invés de internado em centro especializado para menor, na medida em que confessou a prática do crime de tentativa de homicídio e mentiu sobre sua idade, afirmando ter dezoito anos
.

Por outro lado, as autoridades policiais que efetuaram a prisão em flagrante, assim como a magistrada que converteu a prisão em preventiva, agiram diante da comprovada materialidade delitiva e dos indícios da autoria que pairavam sobre o autuado naquele momento, levando em consideração, ainda, a suposta prática de um crime doloso e grave, praticado por um imputável.

Diante dos fatos, a resposta estatal foi imediata e enérgica, como forma necessária para estabelecer a contenção do suspeito e impedir sua previsível progressão na senda da criminalidade
.

É evidente que se não tivesse mentido sobre sua idade no momento da autuação, Cleiton seria encaminhado para um local próprio e adequado para adolescentes infratores, assim como o procedimento adotado seria o da prática de ato infracional, previsto na Lei no 8.069/90
.

Não bastasse a informação falsa fornecida por Cleiton Oliveira de Souza quanto a sua idade, fato que o levou a ser conduzido ao Presídio Major Eldo de Sá (Mata Grande),
ressalta-se que, durante os dezoito dias em que permaneceu na penitenciária, os familiares do menor não se dispuseram em comparecer frente às autoridades competentes para desmentir o preso sobre a idade informada por ele no interrogatório do auto de flagrante, bem como comprovar, por meio de documentos, a idade real de Cleiton
.

Verifica-se que na Delegacia foram observadas as garantias constitucionais e legais do preso de se fazer acompanhado por advogado e comunicar à sua família ou quem indicar sobre sua prisão (fls. 34).

Ressalta-se, ainda, que a autora não se empenhou em comprovar documentalmente a idade de Cleiton Oliveira de Souza nem mesmo quando ajuizou a presente ação indenizatória, o que fez somente em cumprimento a decisão judicial proferida ao final do processo, quando juntou a certidão de nascimento do filho (fls. 94 e 96).

É evidente que a comprovação da menoridade prescinde de documento específico para esse fim, dotados de fé pública que ateste esse fato, não sendo suficiente apenas a declaração unilateral prestada por terceiro, mormente no caso dos autos em que se discute erro no procedimento penal adotado em virtude da idade do infrator
.

Desse modo, estando à atuação do Estado e seus agentes dentro do estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito, inexiste ilegalidade ou arbitrariedade na segregação do indiciado a ensejar dano moral, principalmente considerando que a inobservância aos requisitos da prisão, no caso, ocorreu por culpa da vítima
.

Quanto ao pedido de pensionamento, consigno, ainda, que seria necessária para obtenção deste a dependência econômica, ainda que decorrente esta de relação parental e de presunção jurídica.

E no caso em tela,
as provas colhidas aos autos não demonstram que a autora dependia economicamente do filho falecido
.

Assim, comprovado que o dano foi provocado pela atuação da própria vítima, inexiste a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, uma vez que rompido o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por TELMA ALBERTINA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.
Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.o 1.060/50).

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos.” (id n. 3042147) (grifou-se)

A questão posta em julgamento no presente recurso de apelação cinge-se na possível reforma da sentença que julgou totalmente improcedente pleito de indenização, que pretende ter como reparados danos morais, bem como deferido pleito de pensão em razão do falecimento de Cleiton Oliveira de Souza, menor acautelado indevidamente em unidade prisional.

Na origem, a então requerente sustentou a responsabilidade do Estado de indenizá-la pela morte de seu filho, por ter falhado no seu dever de cautela quando da soltura do menor, encarcerado indevidamente em unidade penitenciária e que foi vítima de homicídio quando posto em liberdade, sem amparo de nenhum responsável.

Nas razões, alega que os agentes estatais envolvidos no desenrolar dos fatos teriam agido de forma “
imperita, negligente e ilegal, sendo suas atitudes preponderantes para o resultado morte do filho da Recorrente
” (ID n. 3042149 – pág. 6), uma vez que, segundo narra:

“Quando da determinação do Magistrado (...), conforme consta na certidão do R. Oficial de Justiça, bem como anotado no Alvará, foi posto em liberdade por volta das 22h, sem a notificação de sua genitora ou responsável. Durante o trajeto até a cidade, que é de aproximadamente 9 km, completamente inabitado e desprovido de iluminação, o menor foi executado com um tiro na cabeça.” (ID n. 3042149 – pág. 5 e 6).

Em síntese, nas razões de apelo pela reforma, a Apelante denota que a morte do seu filho teria acontecido pela seguinte sequência cronológica de eventos:
(i)
ao ser preso em flagrante, as autoridades policiais não verificaram sua identificação e não perceberam que se tratava de menor de idade, desacompanhado de responsável;
(ii)
que o Magistrado, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, também não verificou que se tratava de menor de idade e, por isso, o encaminhou à unidade prisional ao invés do centro de menores;
(iii)
que muito embora o Ministério Público tenha verificado se tratar de menor e ter solicitado a sua transferência, o Magistrado, equivocadamente, concedeu Alvará de Soltura;
(iv)
que, ao ser posto em liberdade, não foi entregue pelos agentes penitenciários a nenhum responsável ou tutor, conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, e, por isso, restou vulnerável e foi assassinado.

Sob esses encadeamentos, sustenta a responsabilidade objetiva do Estado por omissão de cautela no procedimento penal adotado em virtude da idade do menor infrator.

Logo, cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade ou não do Poder Público quanto ao evento morte detido, sob a custódia do Estado.

A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, conforme o qual
“(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto omissivas, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos:
ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

2. A jurisprudência desta Corte, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.

3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.

4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal.

5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.” (STF. Plenário. RE 608.880/MT. Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020 – Repercussão Geral – Tema 362). (grifou-se)

A Suprema Corte fixou, pois, quatro requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a ação ou omissão administrativa; b) a existência de um dano; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie.

Quanto à conduta
. Nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há distinção quando a responsabilidade é subjetiva ou objetiva, a depender de se tratar de omissão genérica ou específica.

Sob essa ilação, é importante relembrar o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, de uma obrigação legal específica, conforme se verifica, do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário 841526/RS, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592), vejamos:

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o
, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e
a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado
quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.
(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux). (grifou-se)

No caso dos autos, não há dúvida de que houve omissão do ente público, uma vez que restou comprovado que a vítima, menor de idade, foi encarcerada ilegalmente em unidade prisional, por falha no sistema de justiça criminal ao não identifica-lo como menor de idade. Fica, por isso, demonstrada a total ausência ao cumprimento do dever legal de guarda/segurança e de vigilância por parte do Estado, isto é, de um dever específico de agir para impedir o resultado.

A ação administrativa, na modalidade omissiva, se fez presente quando, assumindo a guarda da vítima, o Estado, por meio dos seus prepostos, permitiu, por falha nos seus sistemas de segurança e serviços, que a vítima não só fosse encarcerada ilegalmente, como também fosse posta em liberdade sem estar acompanhada de responsável ou tutor.

No caso em apreço, se verifica a desobediência a um dever específico, apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado, independentemente da presença ou não do elemento subjetivo. Em que pese o menor ter se declarado como maior no momento dos fatos era obrigação do Estado exercer a correta identificação, destacando-se que ficou preso por 18 dias, ao passo em que deveria estar apreendido em unidade estatal adequada à sua menoridade. Além do mais, após o Ministério Público identificar o erro e solicitar a transferência para local adequado houve a emissão de alvará de soltura.

Quanto ao nexo causal e ausência de causa excludente de responsabilidade.

Certo é que na linha de desdobramento causal entre as omissões e o evento morte, não houve elo a imputar responsabilidade do Estado no evento fático, porque o fato danoso deve ser imputado ao autor imediato da conduta. Efetivamente, o Estado não participa dessa dinâmica de ação. Contudo, a partir do momento em que coloca em liberdade menor, no período noturno, sem avisar seus responsáveis, há a responsabilidade do Estado, que é decorrente do dever de vigilância, da omissão, pois a falha no sistema de justiça criminal possibilitou o evento danoso.

Pelos elementos probatórios não restam dúvidas a respeito da omissão estatal, especialmente a partir do parecer ministerial de conversão do auto de prisão em flagrante para prisão preventiva (id n. 3042108 e 3042109); decisão de conversão (id n. 3042111); parecer do
Parquet
que conta que a vítima detida era menor de idade (id n. 3042124); decisão que determinou a expedição do alvará de soltura (id n. 3042125); alvará de soltura sem as ressaltavas dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente aplicáveis à espécie (id n. 3042126).

O
apelado
não arcou com o ônus da prova de demonstrar eventual excludente de ilicitude ou excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior) capaz de romper com a causalidade evidenciada nos autos.

Incontestável, portanto, é a configuração da responsabilidade objetiva do Estado e o consequente dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Destaca-se que o artigo 107, Estatuto da Criança e do Adolescente, é claro no sentido da necessidade da comunicação da apreensão do adolescente à família e, de forma, implícita, em silêncio ensurdecedor, a necessidade da correta identificação do apreendido, o que não foi feito,
in verbis
: “A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão
incontinenti
comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada”. Da mesma forma, o artigo
171, da mesma forma: “O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária”.
Além do mais, “Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência” (art.
175).

Quantum
indenizatório referente aos danos morais.

A rememorar o pleito de origem, a recorrente em suas razões de apelo defende a fixação de indenização por danos morais.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano. Evidente que n
ão existem critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório. Há, em todo caso, que ser observados os critérios de razoabilidade, as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada, além da capacidade econômica de ambas as partes, em um juízo de ponderação entre a dor suportada pelos familiares.

A gravidade do evento danoso e a dor experimentada pela autora/apelada pelo falecimento de seu filho devem ser considerados, contudo, o arbitramento do montante indenizatório, no caso, deve avaliar a capacidade econômica do devedor e também que
não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, mostrando-se, entretanto, capaz de inibir a prática de futuras ofensas.

A propósito, esta Casa de Justiça, em caso análogo, assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE PRESO POR OUTROS DETENTOS- ASFIXIA MECÂNICA – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO- DANO MORAL – CONFIGURADO -
VALOR REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA- INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Demonstrado que o óbito se deu quando o detento estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado na ocorrência do evento danoso.

É sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao status quo ante. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de
ponderação, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

(...) (N.U 0060344-50.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019).

Ao sopesar as circunstancias do caso, como se tratar de menor de idade, preso ilegalmente em penitenciária destinada a maiores – ainda que tenha se declarado menor –, o lapso temporal de 18 dias no qual ficou preso, a falha estatal no sentido da não verificação da correta identidade, as condições econômicas da família, e, ainda, da vítima do evento, o fato de ter sido liberado sem qualquer cautela por parte do Estado (os responsáveis legais deveriam ter sido avisados da soltura) no período noturno – outra omissão específica em face dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente – , em local relativamente distante da cidade, para alguém que estava à pé, sem condução, fatos esses que denotam uma dupla omissão específica estatal, e, ainda, por fim, com foco a razoabilidade, arbitro a verba indenizatória em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que cumpri a função compensatória, sem ser exorbitante, ante as especificidades do caso.

Assim, dou provimento ao recurso para, neste caso concreto e neste ponto do apelo, reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia indenizatória R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ser justo e razoável.

Da indenização por danos materiais. Pensionamento.

Argumenta a apelante que lhe assiste o direito de
“requerer e receber pensão do Estado, pela irreparável perda de seu filho, haja vista ser natural na velhice os filhos auxiliarem seus genitores, o que no presente caso a mesma não terá, pois a vida de seu filho, em tenra idade, foi interrompida pela sequencia de erros estatais (...)”
(id n. 3042150, pág. 2)

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça é cabível a fixação de pensão mensal em favor dos pais quando oriundos de famílias de baixa renda ou quando dependentes economicamente em relação ao
de cujus
.
Nesse sentido, traz-se à colação arestos do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda,
existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros
, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.880.254/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 24/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO . PENSÃO DEVIDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no que diz respeito à inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.

5. A aplicação da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente.

6 . Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.880.254/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

Mesmo em se tratado de vítima encarcerada, a jurisprudência continua a apontar para a presunção relativa de dependência econômica entre os membros familiares, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.
PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA
. CABIMENTO.

1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.

2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral.

Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante.

3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional.

Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante.

4. É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.

7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 812.782/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe de 23/10/2018.)

Nesse sentido, pertinente o apelo quanto aos danos materiais.

Em relação o valor a
ser arbitrado “
é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.”
(REsp n. 1.346.320/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 5/9/2016.)

Assim sendo,
in casu
,
o Estado deve ser responsabilizado pelo pagamento de pensão mensal, a importância de 2/3 de um salário mínimo, desde a data da morte do filho Cleiton de Oliveira de Souza (05/03/2013 – certidão de óbito no id n. 3042101) até a data em que o mesmo completaria 25 (vinte e cinco) anos (05/10/2021), a partir de quando seria reduzido para 1/3 do salário mínimo, benefício esse que será concedido até o falecimento da genitora beneficiada, que ocorreu em 07/08/2020 (id n. 129112153).

Contudo, a beneficiária faleceu antes de seu filho completar 25 anos. Por isso, fica arbitrada a pensão mensal de 2/3 de um salário mínimo entre 05/03/2013 até 07/08/2020.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de condenar o Estado de Mato Grosso
(i)
ao pagamento indenizatório no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, contada da presente data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (Súmula 362/ STJ); e ao
(ii)
pagamento da pensão mensal na importância de 2/3 de um salário mínimo entre 05/03/2013 até 07/08/2020 corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Em todo caso, devem-se observar, em liquidação, os parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Por consectário lógico, em face do resultado alcançado, inverte-se o ônus sucumbencial, devendo-se observar os parâmetros mínimos do art. 85, § 3o do CPC/15.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022